Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713379-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO OLIVEIRA FALCAO AGRAVADO: HOERLLE AMERICO E MARTINS ADVOCACIA S/S D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RAMIRO OLIVEIRA FALCAO (terceiro interessado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0001279-62.2008.8.07.0004, indeferiu os pedidos do ora agravante (a. desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel; b. apresentação do Memorial Descritivo do imóvel para que fosse possibilitada a divisão do bem (Art. 872, §1o, do CPC) e c. promoção de nova avaliação) e homologou o laudo de avaliação de ID 180042349. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va